Tribunal: TJSP
Processo: 2163353-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor diagnosticado com TEA que necessita de tratamento para a melhora do seu quadro de desenvolvimento. Juízo que concedeu a tutela. Insurgência recursal da operadora ré. Não acolhimento. Requisitos da tutela presentes no caso. Escolha do tratamento adequado ao autor que deve ser feita pelo corpo clínico que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor diagnosticado com TEA que necessita de tratamento para a melhora do seu quadro de desenvolvimento. Juízo que concedeu a tutela. Insurgência recursal da operadora ré. Não acolhimento. Requisitos da tutela presentes no caso. Escolha do tratamento adequado ao autor que deve ser feita pelo corpo clínico que o assiste, sem a influência da operadora de planos de saúde. Necessidade de se resguardar, ao menos em um primeiro momento, o direito à vida e à saúde do beneficiário. Distância da clínica que é hábil a refletir nos tratamentos. Multa fixada em patamar razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.